Tribunal: TJDFT
Processo: 0042854-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0042854-49.2014.8.07.0001 APELANTE: CASSIANO JOSE VIEIRA NETO, JOAO JOSE VIEIRA JUNIOR, MARCELO NARCISO DE OLIVEIRA, NILMAR NARCISO DE OLIVEIRA, VILMAR ARRUDA MORAIS, NATALIA GERALDA VIANA CANABRAVA, CLAUDEMIR VIEIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO O RE 626307 ainda não foi julgado. Assim, mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF, RE 626307 (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à secretaria. Brasília/DF, 06/07/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR